Tribunal: TJBA
Processo: 8075691-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075691-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PRISCILA JESUS DA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
ADELMO DIAS RIBEIRO

APELADO: JULIO CESAR DA GAMA MONTEIRO e outros

Advogado(s)
:
ISIS BARRETO FEDULO FRANCO

EMENTA

Apelação Cível. Ação
Indenizatória. Sentença que extinguiu processo sem resolução do mérito, por reconhecer coisa julgada, e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A autora celebrou acordo judicial homologado em ação anterior, no qual o médico réu, ora apelado, se obrigou a realizar nova cirurgia corretiva de mamoplastia. Posteriormente, alegando perda de confiança no profissional, ajuizou nova ação postulando ressarcimento de valores pagos pela cirurgia original. Há coisa julgada entre as demandas. O acordo judicial homologado, que estabeleceu obrigação de fazer (realização de cirurgia corretiva), constitui título executivo judicial. A pretensão de converter tal obrigação em perdas e danos viola a coisa julgada material quando deduzida através de nova ação autônoma de conhecimento. Nos termos do art. 499 do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos quando impossível o cumprimento específico. Contudo, tal conversão deve ser postulada na fase de cumprimento de sentença, nos próprios autos em que proferida a decisão, e não mediante ajuizamento de nova ação autônoma. A via processual adequada para a pretensão da autora é o cumprimento de sentença do acordo homologado, onde poderá alegar impossibilidade de execução específica e requerer a conversão em perdas e danos, com apuração do valor por liquidação, se necessário. Por sua vez, a autora agiu com transparência ao narrar a existência do acordo anterior e juntar toda a documentação. Houve equívoco na escolha da via processual, fundado em interpretação jurídica divergente, o que não caracteriza má-fé. A caracterização da litigância de má-fé exige elemento subjetivo (dolo ou culpa grave) com propósito de prejudicar, o que não restou demonstrado.
Sentença reformada
apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo-se a extinção do processo sem resolução do mérito por coisa julgada.
Apelação parcialmente provida.